Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa e roubos de veículos automotores transportados para outro Estado da Federação, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 288 do CP e art. 157, §2o, II e IV e §2-A, I, do CP, por duas vezes). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Crime cometido com violência contra a pessoa. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada.